Tribunal: TJES
Processo: 5012212-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012212-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VENICIO MOREIRA ANDRADE

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012212-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS VENICIO MOREIRA ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESAFORAMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência apresentada pela defesa (HC 93986) não constitui precedente obrigatório, não se trata de precedente vinculante, nos termos do artigo 927, do CPC/15, além de tratar de situação distinta.

2. Considerando o encerramento da jurisdição deste Tribunal em razão do julgamento de recurso de apelação, este órgão colegiado é manifestamente incompetente para apreciar a pretensão, uma vez que eventual e suposto ato coator deverá ser alçado ao conhecimento dos Tribunais Superiores (se for cabível a irresignação) ou, transitada em julgada a condenação, o meio de impugnação cabível é a Revisão Criminal, cuja competência originária é do Tribunal de origem e também está adstrita a requisitos próprios.

3. A pretensão do agravante, sobre a possibilidade de arguir o desaforamento após o julgamento, esbarra em entendimento oriundo da própria Corte de Superposição, que considera a matéria preclusa se não arguida no momento adequado.

4. Na espécie, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, mesmo de ofício, pois inexiste questão de ordem pública a ser reconhecida.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012212-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS VENICIO MOREIRA ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
MARCOS VENÍCIO MOREIRA ANDRADE
, em face da Decisão Monocrática de id. 10087641, por meio da qual não foi conhecido o
Habeas Corpus.

Na petição inicial de Habeas Corpus, o Impetrante alegou que houve parcialidade do Conselho de Sentença no julgamento do paciente, uma vez que o fato a ele imputado fora amplamente noticiado pela mídia, havendo, assim, um prejulgamento. Deste modo, requereu a anulação da Sessão do Júri, além do desaforamento interestadual para a realização de novo julgamento em localidade não atingida pela influência e pelo poder exercido pela condição pessoal da vítima.

Por meio da Decisão Monocrática ora agravada, a ordem não foi conhecida, uma vez que se concluiu que a jurisdição deste eg. Tribunal se encerrou com o julgamento do recurso de apelação, sendo a competência para apreciar o caso dos Tribunais Superiores ou, ainda, via Revisão Criminal.

Nas razões constantes do id. 10087641, o agravante requer seja realizado distinguishing deste caso em relação ao HC 93986, do STF. Argumenta, ainda, que o desaforamento é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, a pretensão central do agravante com o manejo do writ é anular o júri a qual foi submetido e condenado, sustentando a imparcialidade do corpo de jurados, requerendo, ainda, o desaforamento.

Nesses termos, aduziu que, na petição de habeas corpus, apresentou um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal em que a Corte Excelsa entendeu ser da competência do Tribunal o ônus de indicar os motivos pelos quais se faz necessário o deslocamento forense da causa. Trata-se do HC nº 93986, cuja ementa é a seguinte:

HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESAFORAMENTO MOTIVADO POR ALEGADA PARCIALIDADE DOS JURADOS. COMARCA DA CAPITAL. ORDEM DENEGADA. 1. Em matéria de desaforamento, incumbe ao Tribunal de Segundo Grau o ônus de indicar os motivos pelos quais se faz imperioso o deslocamento forense da causa; especialmente se a Comarca eleita não for a mais próxima da localidade dos fatos. 2. No caso, o Tribunal estadual demonstrou a presença de uma séria “dúvida sobre a imparcialidade do júri”, com base em dados empíricos idôneos. Situação concreta, portanto, em que se abre ao Tribunal de Segunda Instância a possibilidade de determinar o desaforamento da causa. Precedentes: HC 103.646, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 101.984, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 97.547, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. 3. Ordem denegada. (HC 93986, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 07-12-2010, DJe-081 DIVULG 02-05-2011 PUBLIC 03-05-2011 EMENT VOL-02513-01 PP-00008)

Deve-se destacar que, nos termos do artigo 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, somente não se considerará fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese
, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Em outras palavras, o juiz deverá se manifestar não sobre todas, mas sim sobre aquelas teses suscitadas pela parte que, efetivamente, tenham o condão de influenciar na tomada da decisão sobre o caso.

Na hipótese, não desconheço o julgamento colacionado pela defesa é oriundo de uma das turmas do STF. Contudo, não se trata de precedente vinculante, nos termos do artigo 927, do CPC/15. Ademais, o precedente do supremo trata sobre situação diversa da discutida neste
writ
, pois, naquele o Tribunal de Justiça Local promoveu o desaforamento e o paciente considerava tal medida ilegal – o tema, portanto, foi discutido na instância de origem.

No caso apresentado nestes autos, por outro lado, ao que se denota, a hipótese de desaforamento sequer fora ventilada durante a tramitação da ação penal.

Por essas razões, não há que se fazer distinguishing em relação à jurisprudência não vinculante e que não se amolda ao caso.

Ademais, na hipótese dos autos, como destacado na decisão monocrática, considerando o efeito substitutivo dos recursos, a condenação está lastreada no acórdão que confirmou a sentença condenatória.

Verifica-se, assim, que este órgão colegiado é manifestamente incompetente para apreciar a pretensão, uma vez que eventual e suposto ato coator deverá ser alçado ao conhecimento dos Tribunais Superiores (se for cabível a irresignação) ou, transitada em julgada a condenação, o meio de impugnação cabível é a Revisão Criminal, cuja competência originária é do Tribunal de origem e também está adstrita a requisitos próprios.

Cumpre ressaltar que a pretensão do agravante, sobre a possibilidade de arguir o desaforamento após o julgamento, esbarra em entendimento oriundo da própria Corte de Superposição, que considera a matéria preclusa se não arguida no momento adequado, como se vê neste julgado da Segunda Turma do STF:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PARCIALIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1.
Eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – parcialidade dos jurados que justifique o desaforamento não requerido antes do julgamento –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias
. 3. Agravo interno desprovido. (HC 242656 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02/9/2024, DJe-s/n DIVULG 18/9/2024)

À vista do exposto, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, mesmo de ofício, pois inexiste questão de ordem pública a ser reconhecida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)